Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 100 (CEM) COMPRIMIDOS DE LSD. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. AUMENTO DA FRAÇÃO MINORANTE. NÃO CABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação, se o conjunto probatório carreado aos autos deixam indene de dúvida que a ré adentrou as imediações de presídio, como visitante, trazendo consigo 100 (cem) compridos de LSD.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Constatado que a apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 725.534/SP, firmou o entendimento de que é possível a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ainda que, neste último caso, sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré como incursa nas sanções do artigo 33, § 4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado praticado nas dependências do estabelecimento prisional), reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, sem redução da reprimenda, permanecendo a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.